Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715423-65.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REJANE DA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto por Rejane da Silva Lima contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para determinar ao réu a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CONSULTA EM RADIOTERAPIA, conforme solicitação médica. Em consulta realizada ao sítio eletrônico de acompanhamento do SUS-DF1 verificou-se que a consulta em radioterapia foi realizada pela parte autora em 21/3/2025, conforme print da tela: Diante do exposto, em razão de eventual perda do objeto, intime-se a recorrente, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a realização da consulta em radioterapia pleiteada e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento. 1 MPDFT - Acompanhamento SUS - DF Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA